Tribunal: TJDFT
Processo: 0740122-47.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PAGAMENTO INTEGRAL. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. MULTA E HONORÁRIOS. ART. 523, §1o, DO CPC. INCIDÊNCIA SOBRE VALOR CONTROVERTIDO.
1. A multa prevista no art. 523, §1o, do CPC incide quando há intempestividade do pagamento ou resistência manifestada na fase de cumprimento de sentença. É dizer, o depósito do valor integral, acompanhado de impugnação ao cumprimento de sentença fundado em excesso de execução, não coaduna com o pagamento voluntário, fazendo incidir a multa e os honorários advocatícios previstos no art. 523, §1o, do CPC, sobre o valor controvertido.
2. Agravo conhecido e não provido.